Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710852-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRAFER V I S T O S. (Doc. Num. 16489514). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAFER, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 16489514) interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão (Doc. Num. 15896344) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo ora Recorrente no Agravo de Instrumento que interpôs. I. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador